Tribunal: TJMT
Processo: 0016407-92.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016407-92.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO CALDART (APELANTE), ENIO LUIZ CALDART ARRUDA - CPF: 018.943.481-33 (ADVOGADO), NET UNO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 05.426.132/0001-01 (APELANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MARCELLO TAQUES LEITE - CPF: 008.985.401-27 (ADVOGADO), DANTE DE CARVALHO MARCILIO - CPF: 538.135.021-04 (APELANTE), MAIRA NUNES SAFRA - CPF: 020.887.141-11 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO TIMOTEO DA COSTA (APELANTE), NELCI SALETE DE LIMA FRANCO - CPF: 831.537.131-20 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 442.633.171-49 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA PALUDO - CPF: 842.711.591-15 (APELANTE), FERNANDO EUGENIO ARAUJO - CPF: 693.576.171-91 (ADVOGADO), ADRIANO HELDER DANTAS SILVEIRA - CPF: 616.662.111-68 (APELANTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), NET UNO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 05.426.132/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DANTE DE CARVALHO MARCILIO - CPF: 538.135.021-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO TIMOTEO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA CRISTINA PALUDO - CPF: 842.711.591-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NELCI SALETE DE LIMA FRANCO - CPF: 831.537.131-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO HELDER DANTAS SILVEIRA - CPF: 616.662.111-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0016407-92.2011.8.11.0041

APELANTE: LUIZ FERNANDO CALDART

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

0016407-92.2011.8.11.0041

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FRAUDE NO PROCESSO LICITATÓRIO – SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021 – APLICAÇÃO DAS NOVAS DISPOSIÇÕES LEGAIS AOS PROCESSOS PENDENTES – DANO PRESUMIDO – ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA – DOLO – PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei 14.230/2021 trouxe diversas inovações à Lei 8.429/92, inovações essas que se aplicam aos processos pendentes, conforme definido pelo STF (
ARE 843.989
).

2. Na
caracterização de
improbidade
administrativa, por frustação da licitude do processo de
licitação,
tipificada no art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/92, o
dano
apresenta-se
presumido,
ou seja, trata-se de
dano

in re ipsa
.

3. A penalidade foi fixada com prestígio aos postulados da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, pois o ato de
improbidade
ocorreu em contexto de procedimento licitatório, dentro do qual não se pode consentir com vícios que comprometam sua lisura, competitividade e isonomia.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0016407-92.2011.8.11.0041

APELANTE: LUIZ FERNANDO CALDART

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUIZ FERNANDO CALDART em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 0016407-92.2011.8.11.0041, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial (Id. 100245963).

Sustenta o Apelante que a inicial informa a ocorrência de 3 (três) irregularidades, quais sejam, fraude ocorrida na licitação no 004/2005/CEPROTEC, ilegalidade no Termo Aditivo no 002/CEPROTEC do contrato firmado e, por fim, contratação ilegal da empresa Net Uno por inexigibilidade de licitação (contrato no 107/2007/CEPROTEC/MT).

Aduz que em maio de 2005, como Presidente do CEPROTEC, após receber solicitação dos funcionários de todas as unidades de ensino, que realizaram várias reuniões internas nas escolas com a participação da comunidade acadêmica local, enviou ofícios para 3 (três) empresas, possíveis fornecedoras do ramo de tecnologia da informação solicitando propostas para fornecimento de solução de software de Gestão Acadêmica à Instituição.

Afirma que a autorização e homologação do processo licitatório se deu na Secretaria de Administração do Estado – SAD, atendendo ao que disposto no Decreto 3.125, de 18 de maio de 2004.

Discorre sobre a ausência de dolo, genérico ou específico, em sua conduta. Argumenta acerca da desproporcionalidade entre os atos praticados e as sanções impostas na sentença.

A pretensão recursal se volta para: i) improcedência da pretensão vertida na petição inicial; ii) subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, adequação da pena.

O Apelado, em contrarrazões, discorre sobre o desprovimento do Recurso de Apelação (Id. 100245977).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Edmilson da Costa Pereira, manifesta pelo desprovimento recursal (Id. 101512477).

Em decorrência do despacho Id. 112274476, as partes manifestaram sobre a incidência da Lei no 14.230/2021 (Id. 112328966 e Id. 113208466)

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0016407-92.2011.8.11.0041

APELANTE: LUIZ FERNANDO CALDART

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, sustenta o Apelante que a inicial informa a ocorrência de 3 (três) irregularidades, quais sejam, fraude ocorrida na licitação no 004/2005/CEPROTEC, ilegalidade no Termo Aditivo no 002/CEPROTEC do contrato firmado e, por fim, contratação ilegal da empresa Net Uno por inexigibilidade de licitação (contrato no 107/2007/CEPROTEC/MT).

Aduz que em maio de 2005, como Presidente do CEPROTEC, após receber solicitação dos funcionários de todas as unidades de ensino, que realizaram várias reuniões internas nas escolas com a participação da comunidade acadêmica local, enviou ofícios para 3 (três) empresas, possíveis fornecedoras do ramo de tecnologia da informação solicitando propostas para fornecimento de solução de software de Gestão Acadêmica à Instituição.

Afirma que a autorização e homologação do processo licitatório se deu na Secretaria de Administração do Estado - SAD, atendendo ao que disposto no Decreto 3.125, de 18 de maio de 2004.

Discorre sobre a ausência de dolo, genérico ou específico, em sua conduta. Argumenta acerca da desproporcionalidade entre os atos praticados e as sanções impostas na sentença.

A sentença reconheceu a ocorrência de ato de improbidade administrativa conforme prevê o art. 10, inc. VIII, da Lei no 8.429/92, que assim estabelecia:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;

Entretanto, em decorrência da Lei no 14.230/2021 se consolidou alteração na redação desse dispositivo, nos seguintes termos:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva;

Em decorrência da mudança legislativa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 843.989, fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É possível estabelecer, como parâmetro, que configura ato de improbidade administrativa
ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o da Lei no 8.429/92, notadamente frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva.

Contextualizado o quadro fático e jurídico, observo que o
Inquérito Civil apurou denúncias de irregularidades ocorridas no Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Mato Grosso – CEPROTEC/MT, consistente em fraude no processo licitatório no 004/2005/CEPROTEC/MT, ilegalidade no Termo Aditivo no 002/CEPROTEC/2006, derivado do contrato firmado entre a autarquia e a empresa Net Uno Tecnologia da Informação Ltda., bem como a posterior contratação da mesma empresa, por inexigibilidade de licitação, para a prestação de serviços de manutenção de softwares, desencadeando o contrato no 107/2007/CEPROTEC/MT.

Em relação ao Apelante, consta da inicial que
na condição de Presidente do CEPROTEC/MT foi o principal responsável pela prática dos atos ímprobos relatados, na medida em que direcionou a licitação utilizando a mesma nomenclatura, especificações técnicas e preços dos softwares desenvolvidos pela Net Uno Tecnologia da Informação Ltda., mesmo tendo sido alertado quanto às ilegalidades e necessidades jurídicas e técnicas.

Consta da inicial que o Réu, ora Apelante, aditou injustificadamente o contrato de aquisição de licença de software em 24,92% (vinte e quatro vírgula noventa e dois por cento), sem ocorrência de acréscimo na compra, bem como contratou a empresa Net Uno Tecnologia da Informação Ltda. para manutenção dos softwares por inexigibilidade de licitação, provocando prejuízo ao erário.

O quadro fático demonstra, conforme bem delineado na sentença, que o Apelante, em maio de 2005, enviou ofício as empresas Net Uno Tecnologia da Informação Ltda. e Provectus Produtos e Serviços Ltda., solicitando orçamentos/propostas de fornecimento de software para acompanhamento e desenvolvimento de ações pedagógicas integrada nas escolas existentes.

Entretanto, o que se constata é que no ofício, para análise dos valores de mercado, não foi indicado à quantidade de escolas a serem atendidas, o número de alunos e professores favorecidos com a implantação, além de restar ausente informações com a finalidade de as propostas/orçamentos pudessem estimar o valor a ser gasto.

O que chama a atenção é que mesmo sem essas informações a empresa Net Uno Tecnologia da Informação Ltda. enviou proposta no valor de R$ 287.930,00 (duzentos e oitenta e sete mil novecentos e trinta reais), valor idêntico ao que constou na planilha de custos e formações de preços do plano de trabalho do procedimento licitatório.

Aliado a isso, consta da manifestação de 28.6.2005, firmada pelo Coordenador de Análise de Gastos/SAG/SAD, que o preço de referência seria informado pelo CEPROTEC/MT, na forma do art. 2o, § 3o, do Decreto 3.125/2004. Essa manifestação foi considerada pelo Secretário Adjunto de Estado de Administração e pelo Superintendente de Aquisições Governamentais para autorização da contratação, mediante licitação, na modalidade pregão.

A precariedade na pesquisa de preços foi objeto de alerta no parecer jurídico no 27/2005, conforme se vê:

Não obstante ter obtido autorização da Secretaria de Estado de Administração, verifica-se que existe nos autos apenas a proposta da empresa Net Uno às fls. 05, e constata-se que tanto o plano de trabalho como o edital foram elaborados com base neste documento fornecido por aquela empresa. Diante deste fato e a fim de salvaguardar o princípio da moralidade e da concorrência, entre outros, opino para que os autos do presente processo seja instruído com a proposta de, no mínimo, outras duas empresas do ramo, a fim de que esta administração em especial a Comissão Processante de Licitação tenha parâmetros para analisar o produto a ser adquirido e elaborar os documentos (plano de trabalho e edital) em conjunto com a Coordenadoria Geral de Sistema de Informação do CEPROTEC/MT e área pedagógica expert na matéria educacional que utilizara o sistema a ser implantado, sob pena de caracterizar-se uma licitação eivada de vícios (...) Diante das considerações acima expostas passo a analisar a estritamente a instrumento convocatório “Minuta do Edital de Licitação na modalidade Pregão no 004/2005”, ressaltando que entendo ser obrigatório os procedimentos alhures, sob pena de ser reputado todo o procedimento licitatório como ilegal.

(fls. 297 e 303)

Desse parecer jurídico se extraem 2 (dois) aspectos imprescindíveis para a correta compreensão do contexto fático: i)
existência nos autos apenas da proposta da empresa Net Uno, de forma que tanto o plano de trabalho como o edital foram elaborados com base neste documento; ii) necessidade de o processo ser instruído com a proposta de, no mínimo, outras duas empresas do ramo, a fim de que a administração, em especial a Comissão Processante de Licitação, tenha parâmetros para analisar o produto a ser adquirido e elaborar os documentos (plano de trabalho e edital) em conjunto com a Coordenadoria Geral de Sistema de Informação do CEPROTEC/MT e área pedagógica expert na matéria educacional que utilizara o sistema a ser implantado, sob pena de caracterizar-se uma licitação eivada de vícios.

A mencionada ilegalidade foi objeto do Parecer Técnico no 18/2005, do Coordenador Geral de Sistemas de Informação e da Diretora de Educação Profissional e Tecnológica, nos seguintes termos:

(...) no que se refere ao objeto, percebe-se que a terminologia utilizada para alguns itens são iguais ou muito semelhantes a algumas propostas e que sugere-se alterações somente na nomenclatura de alguns itens: Sugere-se que no Anexo I do edital no que se refere ao item 1- Acompanhamento pedagógico, seja substituído por Gerenciamento e Acompanhamento Pedagógico. Substitua-se o item 4 – Avaliações Pedagógicas e Estruturais por Avaliações Pedagógicas, Institucionais e Estruturais. Substitua-se no item 5- Exame de Seleção por Processo Seletivo. Retirar nos itens 1,2,3, 4 e 5 a palavra Microsoft.

(fls. 311/312)

É possível afirmar, frente a isso, que a proposta formulada pela empresa
Net Uno Tecnologia da Informação Ltda. foi utilizada não só para fixação do preço como para embasar o plano de trabalho, restando configurado o direcionamento.

No que se refere ao Apelante, constato que devidamente alertado o mesmo optou por dar continuidade ao processo licitatório, em especial por autorizar sua realização, conforme Pregão no 004/2005/CEPROTEC, e homologar o seu resultado.

A análise da conduta do Apelante, de forma objetiva, indica que o mesmo não adotou qualquer providência em decorrência das irregularidades apontadas, o que é suficiente para caracterizar o dolo em sua conduta.

Na condição de Presidente da CEPROTEC/MT, em especial diante do
Parecer Jurídico no 27/2005 e do Parecer Técnico no 18/2005, o Apelante tinha plenas condições de agir para evitar o resultado. Ao contrário, o Apelante ciente do contexto fático optou por dar continuidade ao processo licitatório, inclusive homologando o seu resultado; o dolo é flagrante.

É possível afirmar, com precisão, a presença da nota qualificadora da má-fé (dolo) na conduta do Apelante, o que configura o ato de
improbidade
a ele imputado, uma vez que ficou caracterizada a
fraude
na
licitação,
mormente em razão da existência de comprovação de conluio entre os agentes para direcionar o certame licitatório.

O agir do Apelante não pode ser visto como ato decorrente de má gestão ou despreparo e, sim, de conduta voltada com a única finalidade de fraudar a licitação. Assim, afrontou vários princípios legais e constitucionais, entre eles o da legalidade. Não se pode negar que as provas produzidas comprovam a ocorrência de atos de improbidade que, na lição de Plácido e Silva, traduz-se:

Na qualidade do homem que não procede bem, por não ser honesto, que age indignamente, por não ter caráter, que não atua com decência, por ser amoral. E ímprobo é o mau moralmente, é o incorreto, o transgressor das regras da lei e da moral.

(
Vocabulário Jurídico, 13a. ed., p. 416)

Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles:

(...)
o agente administrativo, como ser humano dotado da capacidade de atuar, deve, necessariamente, distinguir o Bem do Mal, o honesto do desonesto. E, ao atuar, não poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o desonesto. Por considerações de direito e de moral, o ato administrativo não terá que obedecer somente à lei jurídica, mas também à lei ética da própria instituição, porque nem tudo que é legal é honesto, conforme já proclamavam os romanos: - non omne quod licet honestum est. A moral comum, remata Hauriou, é imposta ao homem para sua conduta externa; a moral administrativa é imposta ao agente público para sua conduta interna, segundo as exigências da instituição a que serve, e a finalidade de sua ação: o bem-comum.

(Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 27a, 2002, p. 87/88)

Diante disso, resta claro que o Apelante praticou ato de improbidade administrativa, conforme estabelece o art. 10, inc. VIII, da Lei no 8.429/92.

Em síntese, o Apelante praticou
ação dolosa, que, efetiva e comprovadamente, ocasionou perda patrimonial, notadamente por frustrar a licitude de processo licitatório. A perda patrimonial, ou seja, o dano, é presumido, considerando que o CEPROTEC/MT deixou de contratar a melhor proposta.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘para a caracterização de
improbidade
administrativa, por frustação da licitude do processo de
licitação,
tipificada no art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/92, o
dano
apresenta-se
presumido,
ou seja, trata-se de
dano
in re ipsa’ (REsp 1.624.224/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 6/3/2018).

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ART. 10, VIII, DA LEI N. 8.429/1992.
LICITAÇÃO. FRAUDE. DANO
IN RE IPSA À ADMINISTRAÇÃO. CONDENAÇÃO.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Segundo entendimento consolidado no âmbito das Turmas que compõem a Primeira Seção, o prejuízo decorrente da
fraude
a certame licitatório é
presumido (dano
in re ipsa), consubstanciado na impossibilidade da contratação pela Administração da melhor proposta.

3. No caso, o Tribunal de origem, a despeito de reconhecer a conduta ímproba e o seu elemento subjetivo, afastou a condenação pelo art. 10 da Lei de
Improbidade
Administrativa, louvando-se no fato de que o serviço em comento foi efetivamente prestado, circunstância desinfluente para a aplicação das sanções previstas na LIA.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1737731/SC – Ministro Gurgel de Faria – Primeira Turma – j. 20.10.2020)

Por sua vez, no que se refere a pena aplicada em desfavor do Apelante, tenho que a pretensão recursal não merece provimento.

Eis, nesse ponto, a condenação do Apelante:

Ao requerido Luiz Fernado Caldart aplico às seguintes sanções: i) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos; ii) pagamento de multa civil no valor equivalente a 03 (três) remunerações recebida pelo requerido à época dos fatos, com incidência de correção monetária e juros moratórios, nos termos do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ; iii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.

(Id. 100245963)

A referida penalidade foi fixada com prestígio aos postulados da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, pois o ato de
improbidade
ocorreu em contexto de procedimento licitatório, dentro do qual não se pode consentir com vícios que comprometam sua lisura, competitividade e isonomia.

Esse tem sido o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DISSIMULAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR PARA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – PENALIDADES – ADEQUAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – DATA DO EVENTO DANOSO – REFORMATIO IN PEJUS – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando demonstrado os demandados acordaram a emissão de notas de empenho com valores dissonantes dos correlatos cheques para quitação, com o intuito de dissimular o pagamento a maior, escorreita a condenação pela prática de improbidade administrativa. As penas devem ser fixadas de modo compatível com as condutas praticadas, adequadas e dimensionadas com estrito atendimento aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da suficiência. A pena de multa prevista na Lei de Improbidade Administrativa, insere-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, de forma que o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária é o evento danoso. “Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita tampouco reformatio in pejus.” (AREsp 1448060/SP).

(N.U 0000645-76.2001.8.11.0044, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 24/08/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSO ADESIVO – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO – CARTAS CONVITE PARA REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES – REALIZAÇÃO DOS CERTAMES QUANDO JÁ INICIADAS OU CONCLUÍDAS AS OBRAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ART. 11 DA LEI No 8.429/92) – COMPROVAÇÃO – DOLO GENÉRICO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – PENAS DE MULTA CIVIL, SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO – FIXAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
EM CONFORMIDADE COM GRAVIDADE E EXTENSÃO DO ATO PRATICADO E OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO NO CASO CONCRETO – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO – RECURSOS PRINCIPAIS DESPROVIDOS.

1. Não se conhece de recurso adesivo interposto após o prazo para apresentação de contrarrazões, dada a sua intempestividade.

2. Constitui ato de improbidade que viola os princípios que norteiam a Administração Pública a realização de procedimentos licitatórios quando as obras deles objeto já estavam concluídas ou em adiantada fase de realização, e, portanto, com o objetivo de legitimar contratações diretas efetuadas anteriormente.

3. Conforme iterativa jurisprudência pátria, o dolo exigido pela Lei no 8.429/92 para a configuração da improbidade administrativa não é o específico, mas sim o genérico ou eventual, o qual se configura com o simples fato de o agente público conhecer o que faz e querer fazer com vontade livre e consciente, conduzindo-se deliberadamente contra as normas legais e o patrimônio público.

4. Tendo as penas aplicadas aos agentes ímprobos observado a gravidade do ato praticado e a extensão do dano causado, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o caráter sancionatório da ação de improbidade administrativa, a manutenção das mesmas é medida impositiva.

(N.U 0010807-90.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Com efeito, não se revela adequada a alteração da penalidade, tendo presente que ‘a ação de
improbidade
se destina fundamentalmente a aplicar as sanções de caráter punitivo (...) que têm a força pedagógica e intimidadora de inibir a reiteração da conduta ilícita’ (Ministro Teori Albino Zavascki, em voto-vista no REsp 664.440/MG, DJU 6/4/2006).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022